Tribunal: TCU
Processo: 047.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Analisar no PDC RJ.1024.2015.G.319, as circunstância que possibilitaram as transações contestadas, ocorridas através do canal Internetbanking CAIXA, em terminal da CAIXA localizado na Ag. Jacarepaguá, totalizando o valor de R$ 56.300,00 da conta 1024.013.1511962-4 de Maria Cândida Pancha Gomides (contestante) para a conta 1024.001.9116-4 de Gilberto Craveiro Almeida. Apurar, no PDC RJ.0537.2016.A.241, indícios de irregularidades nas concessões de 23 operações de crédito consignados, elencadas na PO, no âmbito da agência Praça Jauru/RJ (0537), em continuidade à Análise Preliminar (AP) 7118.2016.0031, cuja responsabilidade foi atribuída à ex-empregada Priscilla Farias de Souza dos Santos, matrícula 107.318-8. (no da TCE no sistema: 1791/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Priscilla Farias de Souza dos Santos, Gerente de Atendimento Pessoa Física, tendo por motivação a concessão irregular de operações de crédito e a movimentação não autorizada da conta de correntistas que redundaram em dano aos cofres da instituição pública, quantificado no valor de R$ 877.804,90. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Priscilla Farias de Souza dos Santos (CPF: XXX.592.017-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Priscilla Farias de Souza dos Santos (CPF: XXX.592.017-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Priscilla Farias de Souza dos Santos (CPF: XXX.592.017-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/6/2014 48.174,26 4/6/2014 57.037,49 4/6/2014 62.141,89 4/6/2014 67.886,09 4/6/2014 58.914,41 4/6/2014 47.965,72 4/6/2014 42.752,05 4/6/2014 51.175,67 4/6/2014 64.649,44 4/8/2014 55.712,56 4/8/2014 68.374,51 4/11/2015 24.749,13 4/12/2015 34.290,65 4/1/2016 37.612,24 3/2/2016 29.879,19 3/2/2016 19.602,19 3/2/2016 30.313,39 5/3/2016 16.781,11 27/8/2014 56.300,00 9.3. aplicar a responsável Priscilla Farias de Souza dos Santos (CPF: XXX.592.017-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e a responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Caixa Econômica Federal e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.